Tribunal: STF
Processo: RE 87386
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU CONCURSO MATERIAL DE
DELITOS FURTO SEGUIDO DE VENDA DA RES FURTIVA A TERCEIRO DE BOA FÉ,
MEDIANTE FRAUDE CONFIGURADORA DE ESTELIONATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PELA LETRA "A", SEM A DEMONSTRAÇÃO OU INDICAÇÃO DE DIREITO FEDERAL
DE VIGENCIA DENEGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.